Tribunal: TJSP
Processo: 1024147-45.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – Decisão denegatória da segurança – O art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, estabelece o duplo grau de jurisdição obrigatório apenas para sentenças que concedem a segurança – Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça. Remessa necessária não conhecida.